Tribunal: TCU
Processo: 020.923/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face da declaração de inidoneidade de empresa, em razão de irregularidades apuradas no âmbito de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2.307/2022, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 487/2022, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 891/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.